Tribunal: TJMT
Processo: 1007186-06.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007186-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - CPF: 853.875.090-91 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0008-10 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - CPF: 422.236.950-00 (ADVOGADO), FABRICIO ZORTEA CAMOZZATO - CPF: 025.913.260-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE FALCAO PEREIRA - CPF: 031.375.151-06 (AGRAVADO), RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - CPF: 941.372.000-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE BARTER. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR ONLINE. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE INEFICÁCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de arresto cautelar formulado nos autos de ação de execução de título extrajudicial, fundamentada em contrato de fornecimento agrícola (Contrato de Barter).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da medida cautelar de arresto, antes da citação do devedor, diante da frustração das tentativas de localização e da existência de título executivo extrajudicial representado por contrato com cláusula de liquidez expressa.

III. Razões de decidir

3. O contrato de Barter, ainda que não configure título de crédito em sentido estrito, é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III e § 4º, do CPC, desde que evidenciada a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.

4. A tentativa infrutífera de citação por diversos meios evidencia risco de frustração da tutela executiva, justificando o deferimento do arresto, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. A cláusula contratual que prevê conversão da dação em pagamento em obrigação pecuniária reforça a probabilidade do direito e a urgência da medida cautelar para resguardar a efetividade do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para deferir o pedido de arresto online dos ativos financeiros do executado, nos termos do art. 830 do CPC, mediante utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arresto cautelar de ativos financeiros, nos termos do art. 830 do CPC, quando frustradas as tentativas de citação do devedor e evidenciada a liquidez da obrigação constante de contrato que preveja cláusula de pagamento em dinheiro em caso de inadimplemento.”

“2. O contrato de Barter pode constituir título executivo extrajudicial desde que contenha cláusula expressa de liquidez e inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, III e § 4º; 830.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021; TJMT, AI 1015697-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 20.08.2024; TJSC, AI 5062016-90.2022.8.24.0000, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, 5ª Câm. Dir. Comercial, j. 14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007186-06.2025.8.11.0000 interposto por
ARBAZA ALIMENTOS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Segunda Vara da Comarca de Canarana nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1001601-17.2024.8.11.0029, movida em desfavor de
ALEXANDRE FALCAO PEREIRA
, que indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pelo exequente, ora agravante, na ação de origem (Id: 174775573 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão proferida pelo Juízo de Origem foi equivocada, uma vez que reconheceu que o pedido de arresto apresentado nos autos está consubstanciado em Contrato de Barter, instrumento que não é um título de crédito líquido e certo. Entretanto, com base no artigo 784 do Código de Processo Civil, os títulos executivos extrajudiciais gozam de certeza e liquidez.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, deferindo o arresto online nas contas do executado, ora agravado (Id: 273629379).

Por sua vez, a parte agravada não foi devidamente intimada, em virtude da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
ARBAZA ALIMENTOS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida
nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
ALEXANDRE FALCAO PEREIRA
.

A decisão atacada indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pelo exequente, ora agravante, na ação de origem (Id: 174775573 – ação de origem).

Irresignada, a parte recorrente alega que o título executivo extrajudicial goza de presunção de certeza e liquidez, autorizando a concessão do arresto.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, observa-se que a pretensão de arresto está fundada na inércia do executado quanto ao cumprimento voluntário da obrigação contratual assumida no instrumento de fornecimento agrícola nº 2024BARTER215, o qual, ainda que não ostente a roupagem de título de crédito em sentido estrito, configura inequívoco título executivo extrajudicial, por preencher os requisitos do art. 784, inciso III e §4º, do CPC.

Consoante demonstrado nos autos, houve tentativa frustrada de citação do devedor por diversos meios, inclusive via WhatsApp, restando evidenciado o risco de frustração da prestação jurisdicional, o que justifica a adoção de medida cautelar acautelatória, como o arresto, para salvaguardar a efetividade da execução.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que, em sede de execução de título extrajudicial,
é cabível a constrição patrimonial antes da citação, desde que frustradas as diligências preliminares e evidenciado o risco de frustração da eficácia da tutela jurisdicional
.

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO . TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE . JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15 . 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3.
O arresto executivo, previsto no art . 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art . 854 do CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível . 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021) (destaquei)

No presente caso, verifica-se não apenas a tentativa infrutífera de citação, como também
a probabilidade do direito evidenciada na mora contratual, associada à liquidez da obrigação representada pelo contrato executado, cuja cláusula 2.7 autoriza expressamente a cobrança pecuniária em caso de inadimplemento da dação em pagamento
, vejamos:

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SEQUESTRO DE GRÃOS DE SOJA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – REQUISITOS PREENCHIDOS –NATUREZA PERECÍVEL E FÁCIL LOCOMOÇÃO DOS BENS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO
– RECURSO PROVIDO
O sequestro é uma medida cautelar destinada à apreensão de bens específicos disputados por duas ou mais partes, com o objetivo de preservá-los até que se decida sobre sua propriedade ou posse. Para a concessão do sequestro, é necessário que: (1) o bem disputado seja determinado, (2) haja probabilidade do direito alegado, e (3) exista perigo de dano pelo atraso da decisão
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156972720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024) (destaquei)

“AGRAVANTE (S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. AGRAVADO (S): DOUGLAS FERNANDO FROHLICH e Outros EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO PARA REMOÇÃO DE GRÃOS (MILHO). TUTELA CAUTELAR INITIO LITTIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO CAUTELAR . AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO DE NOVA MEDIDA PROCESSUAL NOS AUTOS DE ORIGEM (PENHORA) QUE AGUARDA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I . CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT que indeferiu pedido de sequestro cautelar de sacas de milho decorrente de Cedula de Produto Rural emitida pelos agravados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Primeiramente, discute-se a alegação de decisão extra petita, tendo em vista que o Juízo de origem teria confundido o pedido de sequestro cautelar com arresto, medida não requerida pela agravante. 3.
No mérito, a questão envolve a análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela cautelar de sequestro initio litis, considerando a suposta inadimplência dos agravados e o risco de dilapidação dos bens (grãos)
. III . RAZÕES DE DECIDIR 4. No Código de Processo Civil de 1973, havia uma distinção entre arresto e sequestro: o arresto visava a constrição cautelar de bens variados do devedor, enquanto o sequestro busca a constrição cautelar de um bem específico, objeto do litígio e ambos os institutos detinham requisitos diferenciados para a concessão. Já o CPC de 2015 unificou esses institutos no art. 301, exigindo os mesmos requisitos para ambos, como a probabilidade do direito e o periculum in mora . Assim, embora o Juízo a quo tenha confundido os conceitos e verbetes, o erro não gera nulidade, pois o indeferimento se baseou na falta de periculum in mora, não havendo decisão extra petita. 5. Quanto ao mérito, embora a agravante tenha demonstrado a probabilidade do direito quanto à obrigação de entrega dos grãos, a própria recorrente afirmou que foi o armazém de depósito dos grãos, e não os devedores, que, sem motivo aparente, se recusou a entregar os bens, o que levanta questões sobre a imputação da mora aos executados, necessitando do contraditório para verificar a aplicabilidade ou não do art. 396 do Código Civil . Além disso, o armazém não foi incluído no polo passivo da ação e as alegações sobre os devedores terem negado, perante terceiros, a relação jurídica com a agravante, e que teriam afirmado que a data de vencimento da CPR era distinta, também precisam de confirmação. 6. Por fim, após o indeferimento da medida cautelar de sequestro, a agravante solicitou a expedição de mandado de penhora, medida que aguarda decisão do Juízo de origem. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "A confusão entre arresto e sequestro nos fundamentos de decisão interlocutória, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, não configura decisão extra petita, desde que se baseie na ausência ou presença dos requisitos comuns a ambos os institutos, nos termos dos arts. 300 e 301 do mesmo Código ."
"A concessão de sequestro cautelar depende da demonstração concreta dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob pena de indeferimento
." Dispositivos relevantes citados: art. 300 e art . 301 do Código de Processo Civil; art. 396 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AI: 1021195-75.2022 .8.11.0000, Relator.: Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/05/2023.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10229800420248110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO DE GRÃOS . MEDIDA CAUTELAR DEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, deferiu a liminar vindicada para determinar o arresto de grãos em quantia suficiente para saldar dívida remanescente oriunda de contrato de compra e venda celebrado entre as partes, mediante caução idônea e real a ser prestada pelo exequente. A agravante pleiteia a revogação do arresto cautelar efetivado em seu desfavor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida cautelar de arresto, especialmente o risco ao resultado útil do processo, além da idoneidade da caução prestada pelo exequente. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
Na hipótese, a medida cautelar de arresto se mostra necessária para assegurar o cumprimento da obrigação contratual e resguardar o resultado útil do processo, especialmente diante da probabilidade de inadimplemento persistente e do risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva quitação da dívida exequenda
. 4. A caução prestada pelo exequente deverá ser avaliada pelo Juízo de origem, sendo matéria que não afasta os fundamentos da medida constritiva . 5. Não se observa, na espécie, elementos suficientes para modificar a decisão que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e resguardar o direito do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o arresto de grãos quando demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, evidenciado pelo inadimplemento contratual, e do periculum in mora, caracterizado pela instabilidade financeira da devedora e no risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva quitação da dívida, sendo que eventuais questionamentos sobre a caução devem ser dirimidos pelo Juízo de origem.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301 . Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012218-26.2024.8 .11.0000.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10272836120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Aliás, vejamos a jurisprudência pátria sobre esse tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA A SUA CONCESSÃO . PRECEDENTES. DECISÃO DE INDEFERIMENTO REFORMADA. PROVIMENTO. "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA -
POSSIBILIDADE DE ARRESTO DOS BENS DADOS EM GARANTIA NO CONTRATO EXEQUENDO, AINDA QUE NÃO PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO - CASO EM QUE NÃO HOUVE A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 830 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
" (TJPR, AGRAVO DE INSTRUMENTO N . 0052149-88.2019.8.16 .0000, RELA. DESA. MARIA MERCIS GOMES ANICETO). (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5062016-90.2022.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 14-12-2023).” (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5062016-90 .2022.8.24.0000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 14/12/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

“ARRESTO CAUTELAR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Arresto de bens – Tentativa de citação dos executados frustradas - Possibilidade – Conquanto seja inadmissível o arresto antes da prática de atos tendentes à citação dos devedores, no caso dos autos, restou frustrada pelo menos uma das tentativas de localização dos executados - Admissível o arresto de seus bens - Inteligência do artigo 830 do CPC - Decisão reformada. Recurso provido
.” (TJ-SP - AI: 21098127420228260000 SP 2109812-74.2022 .8.26.0000, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/06/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022) (destaquei)

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada quanto ao indeferimento do arresto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, deferindo o pedido de arresto online dos ativos financeiros do executado, nos termos do art. 830 do CPC, com a utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025